Tribunal: TJDFT
Processo: 0700398-29.2022.8.07.0012
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-06-30
Data de publicação: 2022-07-18

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. AFIRMADA COBRANÇA DE ENCARGOS INDEVIDOS. JULGAMENTO ANTECIPADO DO LITÍGIO. CERCEAMENTO DE DEFESA. PROVA PERICIAL. DESNECESSIDADE.

1. Estando os autos instruídos com documentos suficientes para a adequada resolução da lide, o julgamento antecipado do mérito não configura cerceamento de defesa, mas, sim, um dever do juiz. Assim, sendo desnecessária a realização de prova pericial, não há que se cogitar de cerceamento de defesa da parte apelante.

2. Apelação não provida.